Tribunal: TJSP
Processo: 1027305-54.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA OCULAR COM LASER - NECESSIDADE DEMONSTRADA – "PATHOS" COBERTA PELO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DOS MATERIAIS – DANO MORAL AFASTADO PELA RÁPIDA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO E MERO PROBLEMA HAVIDO EM CONTRATO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.